Tribunal: TJBA
Processo: 8007560-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007560-31.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ERIKA PEREIRA DA SILVA CARLOS Advogado(s): VALERIA DOS SANTOS PINTO (OAB:BA64377-A) AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO DE ESTRESTE PÓS-TRAUMÁTICO (TEPT). AMBIENTE LABORAL HOSTIL. AMEAÇAS DE MORTE PROFERIDAS POR DISCENTE. COMPROVAÇÃO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIOS MÉDICOS. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº 13.146/2015 E LEI Nº 12.764/2012). EXISTÊNCIA DE VAGA DEMONSTRADA POR APOSENTADORIA DE TERCEIRO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde é garantia constitucional fundamental (art. 196, CF) e a proteção à pessoa com deficiência (TEA) possui amparo em legislação específica que exige adaptações razoáveis para garantir a dignidade do trabalhador. A prova documental, composta por Boletim de Ocorrência, prints de ameaças e relatórios médicos contundentes, demonstra que o ambiente de trabalho atual tornou-se o fator desencadeante de crises severas de ansiedade e pânico, impossibilitando o exercício das funções. A motivação administrativa para o indeferimento ("inexistência de vaga") mostra-se fragilizada pela comprovação de vacância decorrente de aposentadoria publicada em Diário Oficial, revelando que o interesse público na continuidade do serviço educacional deve ser conciliado com a preservação da vida e saúde da servidora. Agravo parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007560-31.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ERIKA PEREIRA DA SILVA CARLOS e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA